Tribunal: TJES
Processo: 5015145-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015145-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARDILEI CANAL RIGOTTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – SERVIÇO DE ROAMING INTERNACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual a autora reclama falha na prestação do serviço prestado pela requerida, notadamente a contratação do serviço de “roaming” internacional para utilizar durante uma viagem, o qual, mesmo solicitado, não fora fornecido por culpa da requerida.

Em defesa (ID 14548018), a requerida alegou que o plano da autora não incluía tal serviço, tampouco cobertura internacional, de modo que não teria ocorrido qualquer falha na prestação de serviço que pudesse ensejar danos materiais e morais.

Sobreveio Sentença (ID 14548027) julgando procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Dispositivo: Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a.

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de Danos Materiais ao autor no importe de R$ 61,74 (sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b.

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de Danos Morais ao autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 14548029), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, aduzindo, em síntese, ausência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva do consumidor, ausência de nexo causal, inexistência de danos morais e impugnando as provas acostadas à inicial e as taxas de juros e correção aplicadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14423879)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a recorrida direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Assim, tendo a recorrida demonstrado a existência de protocolos de atendimento em data anterior à viagem (ID 14548003), alegando que nesta data havia solicitado o serviço e obtido resposta positiva da recorrente para a prestação do serviço, entendo que a consumidora se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbia acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

A parte recorrente, todavia, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autoral. Apesar de aduzir que “não há qualquer prova de que a autora tenha entrado em contato com a requerida solicitando a habilitação do serviço roaming internacional”, tal alegação não merece prosperar ante a existência de protocolos de atendimento que poderiam ser acostados aos autos pela recorrente para fins de elucidar a verdade dos fatos, mas não o foram.

Em verdade, a recorrente impugna de forma genérica a prova apresentada pela consumidora, não reconhecendo, mas também não negando a existência dos referidos protocolos, chegando a atribuir à consumidora eventual culpa por não ter feito a correta habilitação do aparelho.

De toda forma, diante da pertinência das alegações autorais e da ausência de justificativa adequada pela parte recorrente, reconheço a falha na prestação do serviço, gerando a quebra da expectativa da consumidora, que pensara ter contratado um serviço, mas não o obteve ou não obteve as informações adequadas para sua correta consecução.

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, agravada pelo fato de que a recorrida precisou buscar uma solução para essa falha em território internacional e desconhecido, certamente gerando angústia e frustração, entendo prudente a fixação dos danos morais e materiais, nos termos da sentença.

Quanto aos danos materiais, a r. decisão considerou corretamente o valor dispendido em território internacional para a realização do serviço não prestado pela recorrente. Já os danos morais estão adequados à compensação moral da consumidora, a extensão dos danos e a capacidade econômica da fornecedora de serviços.

Quanto aos índices de juros e correção, verifico que a sentença fundamentou corretamente a aplicação de cada um desses, com base nos dispositivos legais que os sustentam, não havendo motivos para sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)